Tribunal: TJMT
Processo: 1003711-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003711-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), REICERT DE JESUS CARDONA - CPF: 707.858.022-23 (PACIENTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMMETT JESUS LOPES GOMEZ (REU), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – NÃO JUSTIFICADA - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGA - NÃO EXPRESSIVA –– PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES – ENTENDIMENTO DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente responder a outra ação penal pela prática do delito previsto no art. 333 do Código Penal e ter sido beneficiado com liberdade provisória. Entretanto, não foi apreendida quantidade de droga indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo [...]”
(HC no 718.018/SP).

“As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC no 132.743/MG).

“Ponderado o fundamento do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e o seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional”
(STJ, HC no 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003711-13.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
SAPEZAL

IMPETRANTE(S):

DR. FABIO DO NASCIMENTO SILVA

PACIENTE(S):

REICERT DE JESUS CARDONA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de REICERT DE JESUS CARDONA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de incidente processual (PJe 1000427-54.2023.8.11.0078), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese,

de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (fls. 22/25 – ID 159758679).

A impetrante sustenta que: 1) a reiteração criminosa não justificaria a custódia, porque
“há APENAS um Inquérito Policial anterior a esse, na qual ainda não há nem denúncia, bem como não há outros apontamentos criminais em seu nome”
; 2)
“o paciente é PRIMÁRIO bem como tem-se, ainda, que o autuado possui endereço e trabalho fixo”
; 3)
“considerando a quantidade da droga, o paciente poderá ser beneficiado com a redutora [...] e talvez com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”
; 4)
“se mostra ainda mais desproporcional esta prisão o fato do corréu não estar preso, sendo que acusação contra este é o mesmo que do paciente”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente,
“podendo [...] serem fixadas outras medidas alternativas diversas da prisão”
(fls. 1/20 – ID 159536679), com documentos (ID’s 159536680/159536688).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 159758679).

O Juízo singular prestou informações (ID 159931181).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Irresignação defensiva: Pretendida a revogação da prisão cautelar por ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo – Ocorrência – Paciente que ostenta predicados favoráveis – Ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – Medidas cautelares diversas à prisão que são suficientes para a presente – Liminar deferida – Constrangimento ilegal existente. Pela concessão da ordem, confirmando a liminar.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 160865160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em furto, praticado em 9.3.2022 (IP no 1002770- 57.2022.8.11.0078).

Todavia, o inquérito policial instaurado para apuração dessa conduta não foi concluído até o momento, o paciente é primário e não registra outras ações penais em curso.

A anotação criminosa [envolvendo inquérito policial não concluído para apuração de furto] mostra-se insuficiente para autorizar, em si, a constrição cautelar, sobretudo porque a quantidade de drogas apreendidas não se revela expressiva, como sopesado pelo próprio juiz da causa, na

decisão constritiva, in verbis:

“foram encontradas pequenas quantidades de entorpecentes, sendo 10 invólucros plásticos de substância análoga à cocaína pesando, aproximadamente 4,0 gramas; 07 sacos plásticos de substância análoga a cocaína, pesando aproximadamente 7,0 gramas; 08 sacos plásticos de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 13 gramas e 01 saco plástico de semente de maconha, não havendo, dessa maneira, substratos concretos a indicar que a suposta conduta praticada revela anormalidade especial apta a justificar a medida extrema”.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de o paciente responder a outra ação penal pela prática do delito previsto no art. 333 do Código Penal e ter sido beneficiado com liberdade provisória. Entretanto, não foi apreendida quantidade de droga indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.” [...] Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.” (HC no 718.018/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 2.5.2022.)

Noutro giro, o paciente possui endereço certo no distrito da culpa [rua dos lírios, 369, bairro Popular, Cep: 78365-000, Sapezal – fls. 129ID 1159536682], apresentou autorização de residência no País (fls. 130-ID 159536683), certificados de cursos (fls. 131/135-ID 159536688) e tem ocupação lícita como auxiliar de produção (fls. 127-ID 159536681).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderado o fundamento do ato constritivo, a conduta imputada ao paciente e o seus predicados pessoais (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.”
(ID 159758679)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas:

1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício”
,

nos termos do art. 282, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023